Tribunal: TJBA
Processo: 8054941-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054941-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SIDIRLEI DE JESUS NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): LUCAS AMORIM SILVEIRA - ADVOGADO - DEFENSOR DATIVO, LUCIANO MONTARGIL ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHEUS-BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUGA PROLONGADA POR CINCO ANOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelos advogados Luciano Montargil Rocha e Lucas Amorim Silveira, em favor de Sidirlei de Jesus Nascimento, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA que manteve a prisão preventiva. O paciente foi denunciado pela prática de latrocínio consumado (art. 157, §3º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), em concurso material, tendo sua prisão preventiva sido decretada em agosto de 2021 sob o fundamento de que não fora localizado para citação. A defesa alega que o endereço fornecido para citação era incorreto, que o paciente possui residência fixa, que permaneceu em liberdade por quatro anos sem reiteração delitiva, e que há ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade da segregação cautelar, pugnando pela revogação da prisão ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, considerando a alegada fuga prolongada; (ii) se há contemporaneidade da medida cautelar; e (iii) se as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afastam a necessidade da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal), tendo em vista que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente cinco anos, desde a decretação da prisão preventiva em agosto de 2021 até sua captura em agosto de 2025, não sendo localizado em nenhum endereço ou meio de contato, o que evidencia sua inequívoca intenção de se furtar à aplicação da lei penal. A fuga do réu constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal. 4. O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva não diz respeito ao tempo do fato criminoso, mas à atualidade do risco que enseja a medida cautelar pessoal. O fato de a prisão preventiva ter sido cumprida somente em 2025, após quatro anos de fuga, reforça a necessidade da medida extrema para garantir a futura aplicação da lei penal, evidenciando a real possibilidade de nova evasão caso seja concedida a liberdade provisória. 5. A gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente (latrocínio consumado que resultou na morte da vítima Erisvaldo Andrade Santos e corrupção de menores) também justifica a manutenção da prisão preventiva, pelo elevado grau de periculosidade, não apenas pela violência empregada na suposta subtração do patrimônio alheio, mas também por ter resultado na morte de pessoa inocente e por ter supostamente corrompido adolescente para a prática de crime hediondo. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não constituem óbice à manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Pela mesma razão, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, em face da conduta de evasão do distrito da culpa por mais de cinco anos e da gravidade concreta do crime de latrocínio, sendo incapazes de atingir a finalidade de garantir a aplicação da lei penal e acautelar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Ordem denegada. Tese: "1. A fuga prolongada do réu por aproximadamente cinco anos, com não localização em nenhum endereço ou meio de contato, evidencia inequívoca intenção de se furtar à aplicação da lei penal, constituindo fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 2. O requisito da contemporaneidade da prisão preventiva não se relaciona ao tempo do fato criminoso, mas à atualidade do risco que enseja a medida cautelar, estando caracterizado quando o cumprimento tardio da prisão decorre da própria fuga do paciente. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, especialmente em crimes de elevada gravidade concreta como o latrocínio consumado. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes quando há histórico de fuga prolongada e crime de extrema gravidade." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 906.910/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no RHC n. 199.189/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8054941-69.2025.8.05.0000, Impetrado pelos Béis: LUCIANO MONTARGIL ROCHA e LUCAS AMORIM SILVEIRA, em favor do Paciente: SIDIRLEI DE JESUS NASCIMENTO, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.